Tribunal: STF
Processo: HC 97237
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE PROCESSOS SOBRE OS MESMOS FATOS. CRIMES DE NATUREZA COMUM E FEDERAL. ABSOLVIÇÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL. COISA JULGADA MATERIAL. PERSECUÇÃO PENAL NA JUSTIÇA FEDERAL. PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. Eventual reconhecimento de coisa julgada decorrente da absolvição pelo crime de apropriação indébita na Justiça Estadual não tem o condão de impedir o processamento da Paciente na Justiça Federal pelos crimes contra o sistema financeiro nacional, notadamente se considerados os distintos sujeitos passivos, tipos objetivos, bens jurídicos protegidos e períodos descritos nas ações penais oferecidas contra a Paciente. 



    2. Ordem denegada.